Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744271-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716296-91.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de reconsideração de decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente e redução da penhora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e preclusão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2023 15:03:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador